Tribunal: TJDFT
Processo: 0025619-72.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Homologo os cálculos apresentados pela exequente (ID 19462013), que demonstram o seu crédito de R$31,25 (trinta e um reais e vinte e cinco centavos), relativo à diferença decorrente da atualização monetária do crédito principal de acordo com o índice fixado na decisão ID 18353561. Por conseguinte, rejeito a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado (ID 22418897), pois as questões nela trazidas (índice de correção monetária aplicável, preclusão da matéria e coisa julgada) já foram expressamente decididas nestes autos (IDs 20576693 e 18353561), de forma que não podem ser novamente discutidas. Operou-se a preclusão e formou-se a coisa julgada. Pelo exposto, expeça-se RPV - requisição de pequeno valor complementar, em favor de M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, na quantia de R$31,25 (trinta e um reais e vinte e cinco centavos). I. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator